Tribunal: TJMT
Processo: 1033338-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033338-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 036.651.761-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE RICARDO RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 051.427.071-33 (AGRAVANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL CORRELATA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 313, V, “A”, E 315 DO CPC – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL (ART. 935 DO CC) – FACULDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA.

O magistrado pode suspender o processo civil quando o julgamento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso, nos termos dos artigos 313, V, “a”, e 315 do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar a coerência entre as instâncias.

Embora o art. 935 do Código Civil consagre a independência entre as esferas cível e penal, tal independência não é absoluta, sendo admissível a suspensão da ação indenizatória quando a apuração criminal puder influenciar diretamente na definição da materialidade e autoria do fato que fundamenta a pretensão ressarcitória.

A decisão monocrática que manteve a suspensão do feito encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a paralisação do processo civil é medida facultativa, cabível em hipóteses excepcionais, quando necessária à segurança jurídica e à economia processual (AgInt no AREsp 2454037/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30/08/2024; REsp 860.591/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/05/2010).

Ausentes ilegalidade, excesso ou teratologia, deve ser mantida a decisão que suspendeu o trâmite da ação de responsabilização civil até o trânsito em julgado da ação penal correlata.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ RICARDO RODRIGUES GOUVEIA contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1033338-28.2024.8.11.0000, originário da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que havia determinado a suspensão do trâmite da Ação de Responsabilização Civil n.º 1001141-11.2024.8.11.0003, até o trânsito em julgado da correspondente ação penal. (id

291157377).

O juízo de origem entendeu que o deslinde da demanda cível dependia da definição, na esfera criminal, da materialidade e da autoria dos fatos imputados ao agente público, aplicando os artigos 313, V, “a”, e 315 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante sustenta que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e que, portanto, não há necessidade de aguardar o julgamento da ação penal, visto que a materialidade e a autoria já restariam demonstradas no inquérito policial, em que o próprio policial militar teria reconhecido o disparo que resultou na paraplegia da vítima. Defende, ainda, que a suspensão do feito ofende os princípios da celeridade processual, dignidade da pessoa humana e razoável duração do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso. (id

296826495)

Não constam contrarrazões apresentadas até o momento. (id

307546861).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse que justificasse sua intervenção. (id 291157377).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado na exposição fática trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática, nos autos do Agravo de Instrumento nº

1033338-28.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto em face da decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual havia determinado a suspensão do trâmite da ação de responsabilização civil até o trânsito em julgado da ação penal correlata.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Ao analisar o mérito do recurso da decisão considerei estarem corretos os fundamentos que utilizados para justificar o não provimento ao recurso pois pleiteia o prosseguimento da ação indenizatória, alegando a independência entre as esferas cível e penal e a natureza objetiva da responsabilidade estatal, enquanto a decisão recorrida – mantida por minha relatoria – reconhece a possibilidade e adequação da suspensão do feito cível, diante da necessidade de apuração, na esfera criminal, da materialidade, autoria e circunstâncias do fato delituoso que fundamenta o pedido de indenização, conforme se destaca dos seguintes trechos da decisão hostilizada:

“(...)

De início, importa destacar que o agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, restringe-se ao exame da correção ou não da decisão atacada, sendo defeso ao Tribunal adentrar em matérias que extrapolem os limites do ato judicial impugnado.

No caso em apreço, o juízo de origem decidiu suspender o feito cível, diante da existência de ação penal em curso, que versa sobre os mesmos fatos que fundamentam a pretensão indenizatória do agravante, consubstanciados em disparo de arma de fogo efetuado por policial militar, resultando em paraplegia , fundamentando nos seguintes termos:

(..)

Fixo como pontos controvertidos: a) a configuração dos pressupostos indenizatórios da responsabilidade civil; b) a ocorrência de danos morais e materiais e o quantum. Da suspensão do processo O requerido pugnou pela suspensão do presente feito, pelo prazo de até um ano, enquanto aguarda a apuração dos fatos no juízo criminal, nos termos do art. 315 do Código de Processo Civil. Em análise aos autos, constata-se que fora instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos narrados nesta ação indenizatória (ids. 147873311, 147873312 e 147873313). É sabido que, presentes as hipóteses dos arts. 313, V, e 315 ambos do CPC, é faculdade do magistrado determinar a suspensão do processo. O art. 313, inc. V, ‘a’, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Nesse sentido, nos termos do que estabelece o Código de Processos Civil, nos artigos 313 e 315: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Consoante a legislação supra e diante da essencialidade e pertinência do resultado daqueles autos e sua instrução probatória ao deslinde deste feito, ainda, visando evitar decisões contraditórias, e em atenção ao princípio da economia processual, bem como a movimentação da máquina judiciária para a produção dúbia de provas, SUSPENDO o processo até que haja sentença penal transitada em julgado.”(id. 254015157)

A decisão encontra respaldo legal, conforme disposto nos seguintes dispositivos:

“Art. 313, V, ‘a’, do CPC – Suspende-se o processo: [...] quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

“Art. 315 do CPC – Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.”

De acordo com tais normas, ao verificar que o deslinde da causa civil pode depender do reconhecimento de elementos como materialidade e autoria do fato imputado ao agente estatal, é plenamente admissível — e até recomendável — a suspensão do feito, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar a racionalidade processual, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Embora seja consagrado no ordenamento jurídico pátrio o princípio da independência das instâncias, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil, tal independência não é absoluta, admitindo exceções quando a definição de pontos controvertidos no juízo cível estiver intrinsecamente ligada à existência de fato delituoso em apuração na seara penal.

Nesse contexto, o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que:

"PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL. FACULDADE.1. A responsabilidade civil, nos termos do art. 935 do CC, é independente da criminal, motivo pelo qual, em princípio, não se justifica a suspensão da ação indenizatória até o desfecho definitivo na esfera criminal.2. Somente nos casos em que possa ser comprovado, na esfera criminal, a inexistência de materialidade ou da autoria do crime, tornando impossível a pretensão ressarcitória cível, será obrigatória a paralização da ação civil. (...)" ( REsp 860.591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 04/05/2010)

E desta e. C orte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SUSPENSÃO DO FEITO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, V, A, E 315 DO CPC E 935 DO CC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se quando proposta a ação civil estiver em curso uma ação penal decorrente sobre o mesmo fato, é facultado ao juiz suspender a ação indenizatória até que se faça coisa julgada no juízo criminal. Em se tratando de ação que tem como causa de pedir condenação proferida em ação penal condenatória, ainda que determinado o refazimento do julgamento perante o Tribunal do Júri, há a necessidade de sobrestamento da actio civilis em razão de o processo penal continuar pendente, a ação admitida, o réu pronunciado. (TJ-MT - EMBDECCV: 10303565920178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020)

A doutrina processual também é clara ao tratar da chamada prejudicialidade externa, segundo a qual a instrução do juízo penal pode impactar diretamente o convencimento do juízo cível, recomendando-se, nesses casos, a suspensão do feito para aguardar desfecho da apuração criminal.

No caso em exame, como bem observou o juízo singular, a controvérsia cível demanda apuração sobre a existência do disparo, sua autoria e as circunstâncias envolvidas — todos elementos cuja definição está sendo objeto de análise na esfera penal.

A antecipação da análise desses pontos pela jurisdição cível poderia comprometer a coerência e integridade do sistema judicial, além de causar retrabalho ou conflitos entre decisões jurisdicionais, o que vai de encontro ao ideal de segurança jurídica.

Ressalte-se, ainda, que a medida adotada pelo juízo a quo é temporária, estando vinculada ao trânsito em julgado da ação penal. Ademais, não há nos autos elementos que indiquem abuso, excesso ou ilegalidade na decisão recorrida, aptos a justificar a interferência deste Tribunal.

Portanto, diante da inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade, a decisão que suspendeu o processo originário revela-se adequada, proporcional e legal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter hígida a decisão que determinou a suspensão do processo cível até o julgamento definitivo da ação penal correlata.”(id. 291157377).

Encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, especialmente com os arts. 313, V, “a”, e 315 do CPC, que conferem ao magistrado a faculdade de suspender o processo civil quando o julgamento do mérito depender da apuração de fato delituoso. Tal prerrogativa busca evitar decisões contraditórias e assegurar a racionalidade processual, observando os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Dispõem os artigos 313, V, “a”, e 315 do Código de Processo Civil:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.

Consoante se observa dos dispositivos citados, o legislador conferiu ao magistrado faculdade de suspender o processo civil quando o deslinde da causa depender da apuração de fato delituoso, com o propósito de evitar decisões conflitantes e assegurar a racionalidade processual.

No caso concreto, a controvérsia cível — fundada em alegada conduta ilícita de policial militar que, ao efetuar disparo de arma de fogo, causou lesões gravíssimas ao autor — envolve diretamente elementos típicos de definição penal, tais como autoria, materialidade e circunstâncias do evento, sendo prudente o sobrestamento até o desfecho da persecução criminal.

Embora o art. 935 do Código Civil estabeleça a independência entre as esferas cível e criminal, tal regra não é absoluta, admitindo exceções quando a solução da demanda indenizatória possa ser influenciada pelo resultado do processo penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL . DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. TESES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LEGÍTIMA DEFESA . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL . REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 . Em razão da independência das esferas cível e criminal, não há obrigatoriedade da suspensão do curso da ação civil até julgamento definitivo daquela de natureza penal. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) .2.1. Rever as conclusões do Tribunal de origem, para acolher as teses de cerceamento de defesa e legítima defesa, demandaria reexame de provas. 3 . Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão.3.1 . No caso, os valores estabelecidos pela Corte de origem não se mostram desproporcionais, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2454037 SP 2023/0300939-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024).

No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SUSPENSÃO DO FEITO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, V, “A”, E 315 DO CPC E 935 DO CC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se quando proposta a ação civil estiver em curso uma ação penal decorrente sobre o mesmo fato, é facultado ao juiz suspender a ação indenizatória até que se faça coisa julgada no juízo criminal.
Em se tratando de ação que tem como causa de pedir condenação proferida em ação penal condenatória, ainda que determinado o refazimento do julgamento perante o Tribunal do Júri, há a necessidade de sobrestamento da actio civilis em razão de o processo penal continuar pendente, a ação admitida, o réu pronunciado.
(N.U 1030356-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020).

Desse modo, verifica-se que a decisão monocrática combatida não padece de ilegalidade ou teratologia, encontrando-se em plena consonância com a legislação e a jurisprudência dominante, porquanto visa evitar a duplicidade de esforços judiciais e assegurar coerência entre as instâncias.

O fato de o agravante encontrar-se em situação de vulnerabilidade social e econômica, embora lamentável, não afasta a necessidade de observância do devido processo legal e da coerência entre jurisdições, especialmente quando os elementos controvertidos ainda se encontram sob apuração penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática que determinou a suspensão do processo cível até o julgamento definitivo da ação penal correlata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025